Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700159-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DE BRITO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto aos documentos novos juntados aos autos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora